Tribunal: TJSP
Processo: 0000511-17.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelações. Ação de indenização securitária. Seguro habitacional. Competência de Justiça Estadual. Legitimidade passiva da ré. Desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro. Legitimidade ativa da autora. Inépcia da inicial não configurada. Vícios construtivos. Prazo prescricional decenal (art. 205, CC). Responsabilidade da seguradora pelos vícios de construção. Dever

Ementa:
Apelações. Ação de indenização securitária. Seguro habitacional. Competência de Justiça Estadual. Legitimidade passiva da ré. Desnecessidade de litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro. Legitimidade ativa da autora. Inépcia da inicial não configurada. Vícios construtivos. Prazo prescricional decenal (art. 205, CC). Responsabilidade da seguradora pelos vícios de construção. Dever de indenizar da seguradora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da multa decendial, limitada, porém, ao valor da indenização. Não incidência de juros de mora sobre a multa. Precedentes deste TJSP e do STJ. Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos em 15% sobre o valor da condenação. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000626050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000511-17.2017.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante/apelado
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS E OUTRO, é apelado/apelante SANDRA
ELI ALBINO RODRIGUES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 2/17
Apelação n°:
0000511-17.2017.8.26.0288
Apelante (s)/
Companhia Excelsior de Seguros e
Apelado (s):
Sandra Eli Albino Rodrigues
Comarca:
Ituverava - 2a Vara
1a Instância:
Proc. no 0000511-17.2017.8.26.0288
Juiz (a):
José Magno Loureiro Júnior
Voto no
23.755
EMENTA. Apelações. Ação de indenização securitária. Seguro
habitacional. Competência de Justiça Estadual. Legitimidade
passiva da ré. Desnecessidade de litisconsórcio passivo
necessário com o agente financeiro. Legitimidade ativa da
autora. Inépcia da inicial não configurada. Vícios construtivos.
Prazo prescricional decenal (art. 205, CC). Responsabilidade
da seguradora pelos vícios de construção. Dever de indenizar
da seguradora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Incidência da multa decendial, limitada, porém, ao valor da
indenização. Não incidência de juros de mora sobre a multa.
Precedentes deste TJSP e do STJ. Honorários advocatícios
sucumbenciais mantidos em 15% sobre o valor da condenação.
Recursos desprovidos.
Apelações interpostas contra a sentença de fls.
1.309/1.315, aclarada às fls. 1.417/1.418, cujo relatório se adota, que julgou
procedente ação indenizatória movida por Sandra Eli Albino Rodrigues em
face da Companhia Excelsior de Seguros.
Apelam ambas as partes. A ré apela, buscando a
reforma da sentença pelas razões de fls. 1.330/1.408 e a ré pelas razões de
fls. 1.421/1.436.
Recursos tempestivos, preparado o da ré e isento de
preparo o da autora, respondidos às fls. 1.440/1.468 e 1.473/1.544.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 3/17
Trata-se de ação movida por Sandra Eli Albino
Rodrigues em face da Companhia Excelsior de Seguros, buscando
indenização pelos vícios de construção do imóvel da qual é mutuária do
Sistema Financeiro de Habitação.
A autora pleiteia o recebimento de indenização em
razão de problemas físicos existentes no imóvel, tais como rachaduras,
ondulações, umidade etc., que estariam desestabilizando a construção e
dificultando o uso regular do imóvel descrito na inicial, restando
caracterizados os vícios de construção cobertos pela apólice, conforme se
extrai do laudo pericial confeccionado pelo Engenheiro Civil José Renato.
A ação foi julgada procedente para o fim de condenar a
requerida a pagar à autora a importância a ser apurada em futura liquidação
como necessária para a recuperação de cada um dos imóveis sinistrados,
segundo “orçamento analítico” trazido com a petição inicial, bem como a
multa de 2% prevista no subitem 17.3 das Condições Especiais da apólice,
limitada ao valor da obrigação principal, desde a ciência do laudo pericial,
tudo corrigido monetariamente pela tabela da Corregedoria-Geral de
Justiça, desde a data do laudo pericial e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação, decotados os juros de mora da base de cálculo da
multa decendial, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.
Da decisão apelam ambas as partes; a ré arguindo: a) a
ausência de prova de comunicação do sinistro; b) que o imóvel já estava
quitado, extinguindo-se o contrato securitário; c) que a competência para o
julgamento do feito é da Justiça Federal, em razão do interesse da CEF no
feito e comprometimento do FCVS; d) que a CDHU deveria compor o polo
passivo em litisconsórcio necessário; e) que a pretensão da autora está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 4/17
fulminada pelo lapso prescricional ânuo; f) que os vícios apontados pela
autora estão excluídos da apólice por ausência de risco de desabamento, não
podendo ser responsabilizada por risco incerto e futuro; g) que a multa
decendial deve ser limitada ao valor da obrigação principal.
A autora, por sua vez, pretende a reforma da decisão
para que incluir a incidência dos juros sobre a condenação ao pagamento de
multa decendial, além da majoração da verba honorária.
Inicialmente, a demanda foi ajuizada perante esta
Justiça Estadual (Comarca de Ituverava-SP), que declinou da competência
para a Justiça Federal, em razão do pedido de intervenção da Caixa
Econômica Federal - CEF como assistente simples, implicando no
deslocamento da competência para a Justiça Federal (fls. 1.112/1.114).
Posteriormente, em decisão proferida pela 1a Vara
federal,
13a
Subseção
Judiciária
de
Franca
(Autos
no
0001521-
90.2016.403.6113) houve determinação de desmembramento do feito em
relação aos autores não à apólice do ramo 66, com devolução dos autos à 2a
Vara da Comarca de Ituverava-SP, dentre os quais encontra-se a autora
Sandra Eli Albino Rodrigues (fl. 1.246).
Assim, a questão está preclusa.
As alegações de ilegitimidade ativa e carência da ação
não prosperam, haja vista que a quitação do financiamento não põe fim à
responsabilidade pela cobertura dos danos ocorridos antes da extinção do
contrato. A imputação de responsabilidade remonta à própria construção e
seus vícios, da qual decorreria a obrigação de indenizar.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 5/17
Apelação cível no 0118336-56.2006.8.26.0000 - Apelação
Cível - Ação ordinária de indenização - Seguro Habitacional -
Indenização fundada em vícios na construção - Preliminares
de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e passiva e
litisconsórcio passivo da CEF constantes do agravo retido e
reiteradas
na
apelação
da
seguradora
afastadas
-
Inaplicabilidade do prazo prescricional preconizado pelo art.
206, § 1o do Código Civil - Quitação do imóvel pelos autores -
Irrelevância - Desnecessidade de complementação do laudo
pericial - Prequestionamento afastado - Multa contratual
devida - Inadmissibilidade de inovação em sede recursal -
Verba honorária mantida, bem como o indeferimento/dos
quesitos - Agravos retidos desprovidos - Responsabilidade da
seguradora pelo custeio dos danos, com correção monetária e
juros, na forma da sentença - Ação procedente - Apelação e
Adesivo desprovidos (7a Câm. Dir. Priv., rel. OLDEMAR
AZEVEDO, j. 14.02.2007).
Ademais, conforme asseverado pelo E. Desembargador
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
relator
da
Apelação
Cível
no
0095905-38.2000.8.26.0000, “(...) o seguro habitacional vige enquanto perdurar o
financiamento, porque, em última análise, o seguro objetiva garantir a integridade
da coisa que, por sua vez, garante o cumprimento do empréstimo habitacional.
Todavia, todos os riscos assumidos enquanto vigente o contrato de financiamento
devem ser suportados pela seguradora, para o que, como evidente, ela recebeu a
contrapartida do prêmio do seguro habitacional”.
De rigor acrescentar que a seguradora é parte legítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 6/17
para figurar no polo passivo da demanda.
Aos segurados jamais foram entregues as respectivas
apólices. Mas o seguro era obrigatório, tal qual como o dos veículos. Assim,
o adquirente não podia fugir da obrigação de pagar o seguro, ao passo que
as seguradoras não podem se esquivar das indenizações em face delas
dirigidas, de sorte que assiste ao segurador o direito de acionar a chamada
“seguradora-líder” à data do ajuizamento da ação (no caso dos autos, a
recorrente). Nesse sentido, diversos julgados, merecendo destaque a
Apelação Cível no 9118624-84.2002.8.26.0000 (TJSP Rel. Des. SALLES
ROSSI, 8a Câmara de Direito Privado, j. em 09/08/2006, v.u.).
Por outro lado, não há obrigatoriedade do litisconsórcio
necessário com o agente financeiro, questão já consolidada pela
jurisprudência deste E. Tribunal, que entende ser inexigível a participação
do agente financeiro nas ações securitárias:
Apelação no 0002108-02.2011.8.26.0136 - Apelação Cível
Seguro Habitacional Ação de Indenização Danos a
imóvel coberto por seguro habitacional SFH Vícios de
construção Contrato de adesão Ausência de comprovação
do sinistro que não afasta o interesse de agir Inexigência de
litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro
Legitimidade ativa e passiva verificadas Inocorrência da
Prescrição
Hipótese em que os danos são inexatos,
protraindo-se no tempo Incompetência da Justiça Estadual
já superada Interesse de agir verificado Agravo Retido
improvido - Alegação de não cobertura afastada Seguradora
é responsável por vícios de construção Entendimento do E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 7/17
STJ
Incidência das normas do Código de Defesa do
Consumidor Laudo pericial apontou a existência de vícios
construtivos Indenização devida Ausência de previsão
contratual acerca da multa decendial Sentença mantida
Recursos improvidos (TJSP Rel. Des. JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES, 2a Câmara de Direito Privado, j. em
31/01/2017).
Apelação no 0000999-40.2011.8.26.0495 - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Mutuários de conjunto
habitacional. [...] LITISCONSÓRCIO. Inclusão na lide do
agente financeiro e da construtora. Desnecessidade. Pretensão
do recebimento de indenização securitária. [...] RECURSO
DA
REQUERIDA
IMPROVIDO,
RECURSO
DOS
AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO (TJSP - Relator
(a): SILVIA
MARIA
FACCHINA
ESPOSITO
MARTINEZ, 10a Câmara de Direito Privado, j. em
31/07/2018).
Tampouco há que se falar em inépcia da inicial; a partir
de sua leitura é possível extrair a causa de pedir (danos físicos no imóvel) e
o pedido (indenização), além de ter sido instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação, observados os requisitos dos artigos
282 e 283 do CPC/1973, vigente à época.
Ademais, a petição inicial, na qual foram descritos os
danos percebidos pela autora, veio acompanhada de minucioso laudo
elaborado por competente Engenheiro Civil, que descreve individual e
precisamente todos os sinistros existentes no imóvel. Conforme consta da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 8/17
inicial: “O estudo resultou no denominado “Orçamento Analítico” (anexo III), -
que é parte integrante da presente petição onde se encontram quantificados os
materiais e serviços imprescindíveis à recuperação dos imóveis” (fl. 09).
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cumpre assinalar que não se aplica ao caso o prazo
prescricional ânuo do art. 206, § 1o, II, “a”, “b”, do Código Civil, mas sim o
prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo Diploma Legal.
Os alegados vícios construtivos se prolongam no
tempo, ou seja, os danos físicos existentes no imóvel são de caráter contínuo
e permanente, não havendo como precisar a data do fato gerador da
pretensão para estabelecer o termo inicial do prazo prescricional. Desse
modo, o prazo prescricional tem seu termo inicial na data da ciência da
negativa da seguradora em pagar o seguro, conforme o disposto na Súmula
229 do C. STJ. Nesse sentido, confira-se o precedente desta C. Corte:
Apelação
no
0000235-56.2008.8.26.0302
-
Seguro
habitacional
indenizatória.
Ilegitimidade
passiva.
Insubsistência. Incontroversa a condição da recorrente de
cosseguradora do sistema de seguro habitacional. Participação
no "pool" de empresas que atuam nesse mercado impõe sua
responsabilização na hipótese de ocorrência do sinistro.
Divisão de natureza administrativa e segundo um rodízio das
seguradoras que não pode interferir no direito do beneficiário.
A quitação e a liberação da hipoteca são fatos incapazes de
afastar da seguradora a obrigação de indenizar, uma vez que
surge em função do sinistro e pela inocorrência da prescrição.
Prescrição
anual.
Descabimento.
Vícios
construtivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 9/17
contínuos e permanentes, revelando seu caráter progressivo.
Início apenas a partir da comunicação e recusa da seguradora.
Prescrição de natureza vintenária, segundo o Código Civil
previgente, ou decenal, pela novel legislação civilista. Vícios
da Construção. Obrigação de indenizar. Necessidade de
interpretação sistemática do contrato no que tange às
condições particulares e ao anexo 12 referente às normas e
rotinas para a indenização por danos físicos no imóvel.
MULTA DECENDIAL. Pena que pode ser requerida pelo
segurado e com incidência a partir do momento em que se
observou a mora da seguradora. Sentença de procedência.
Recurso improvido (5a Câmara de Direito Privado, Rel.
JAMES SIANO, j. 25/05/2011).
A questão relacionada à cláusula excludente ligada à
imprevisão contratual para os danos já foi julgada várias vezes por este
Egrégio Tribunal de Justiça.
No julgamento da APELAÇÃO CÍVEL n° 217.488.1/7, o
Relator Desembargador MARCO CÉSAR, consignou o seguinte a respeito
do tema: "a cláusula de exclusão do seguro, por sinistro advindo de causa interna,
não se mostra invocável na espécie. É que a seguradora aceitou passar à cobertura do
imóvel, apesar de suas condições, beneplacitando, dessa forma, a obra, de molde a
levar o comprador ao entendimento de que perfeita. Além do mais, se, apesar dos
vícios, foi aceita a contratação, presume-se terem sido eles relevados, não abarcados,
por conseguinte, pela cláusula trás referida. Não bastassem tais circunstâncias, a
contratação é de natureza adesiva, interpretável a favor do aderente, no caso de
dúvida".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 10/17
Outro não poderia ser o entendimento, sob pena de
grave ferimento ao consumidor. Conclusão em sentido contrário
representaria privilégio inaceitável da seguradora em detrimento do
adquirente de moradia popular, praticamente sem cobertura porque os
danos não decorreriam de causas externas.
Sobre o tema, adoto, por pertinentes, os fundamentos
do voto da lavra do E. Desembargador ARIOVALDO SANTINI
THEODORO, no julgamento da Apelação Cível no 325.478-4/5-00: "Por
derradeiro, não se forraria, em qualquer caso, a seguradora do dever de indenizar,
pois segurados os imóveis contra "todos os riscos" (sem nenhuma exclusão de
causas) que o ameacem de desmoronamento - como no caso ameaçados os imóveis dos
autores. É essa a interpretação que aqui se impõe, já que se trata de contrato de
adesão, ademais celebrado para resguardar os necessitados de financiamento pelo
SFH, em favor dos quais devem ser interpretadas cláusulas dúbias e aparentemente
colidentes entre si".
No mesmo sentido, julgados desta 8a Câmara de Direito
Privado:
Apelação no 0009714-58.2007.8.26.0079 - Apelação Cível.
Indenização por danos físicos em imóvel adquirido por meio
do Sistema Financeiro da Habitação. Sentença procedente.
Preliminares arguidas que foram apreciadas no agravo de
instrumento n. 089.01.2011.019409-6. Reconhecimento de
não ter ficado demonstrado o interesse da CEF.
Reconhecimento da Legitimidade da seguradora. Prescrição
afastada. Danos físicos comprovados por laudo pericial.
Condenação nos danos apurados no laudo pericial. Multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 11/17
decendial é devida. Recurso da CEF como terceiro
prejudicado. Imóvel adquirido por contrato em 1.984.
Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça o
interesse da Caixa ocorre nos financiamentos com cobertura
do SH/SFH (ramo 66), nos contratos firmados entre
02/12/1998 a 29/12/2009, e ainda mediante a demonstração
de risco efetivo de comprometimento do FCVS e da reserva
técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade. Recurso
da CEF não conhecido. Honorários mantidos. Apelo
desprovido (rel. Des. SILVÉRIO DA SILVA, j. 5.2.14)
Apelação no 0008726-90.2010.8.26.0590 Indenizatória.
Seguro habitacional. Vícios de construção. Procedência.
Inconformismo das partes. Ausência dos pressupostos
basilares que possibilitariam o ingresso da CEF. Competência
da Justiça Estadual. Prescrição. Inocorrência. Carência da
ação afastada. Natureza dos danos que impossibilita precisar
seu termo inicial. Contrato coativo. Dever de indenizar.
Obrigação da seguradora em fiscalizar o objeto do seguro.
Condenação no valor apurado pela perícia. Incidência da
multa decendial, limitada, todavia, ao valor da indenização.
Honorários de sucumbência bem fixados. Dispositivos
aplicáveis à espécie não violados. Sentença mantida. Apelo e
agravo retido desprovidos (rel. Des. GRAVA BRAZIL, j.
13.12.13)
Apelação no 0054424-17.2009.8.26.0506
VOTO DO
RELATOR
EMENTA
COBRANÇA
SEGURO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 12/17
HABITACIONAL
Danos
físicos
no
imóvel
Sistema
Financeiro de Habitação Improcedência - Apólice exclui
indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos na
construção do imóvel Adoção, no entanto, da teoria da
concausalidade - Obrigação contratual da seguradora de
fiscalizar a obra, o que não se verificou Valor da condenação
que deve guardar consonância com o laudo pericial e que é de
extrema modéstia para os padrões da seguradora apelada
Inclusão da multa na condenação Descabimento Multa que se
funda no descumprimento contratual nas relações entre a
seguradora e a financiadora e não pode ser revertida em favor
dos
segurados/mutuários
Sentença
reformada
Recurso
parcialmente provido (rel. Des. SALLES ROSSI, j. 11.12.13)
Assim, devida a indenização securitária no presente
caso.
Ressalte-se, ademais, que o Código de Defesa do
Consumidor é perfeitamente aplicável ao caso vertente, por se tratar de
relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CPC, sendo que a
cláusula excludente da obrigação da seguradora em indenizar/reparar os
danos físicos decorrentes de vícios de construção viola o disposto no artigo
54, §4o, do CDC. Aplica-se, também, o disposto no artigo 47 do CDC,
interpretando-se de forma mais favorável ao consumidor as cláusulas
contratuais.
Já decidiu dessa forma este E. Tribunal:
Apelação
no
0022618-08.2001.8.26.0000
-
Seguro
habitacional - Cláusula excludente de cobertura por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 13/17
vício de construção que não se aplica - Inteligência do
Código de Defesa do Consumidor Hipótese, no entanto,
em que o CDHU está efetuando os reparos necessários no
imóvel Recurso provido (TJSP Rel. Des. JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA, 9a Câmara de Direito Privado,
j. em 23/02/2010) GRIFAMOS.
Anote-se, outrossim, ser irrelevante eventual ausência
de comunicação do sinistro para a formulação do pedido, diante da
“negativa peremptória de cobertura dos danos”, conforme já decidiu este E.
Tribunal (Apelação no 0020246-23.2008.8.26.0071, Rel. Des. JOÃO CARLOS
SALETTI, j. em 04/12/2012).
O recurso da autora também não comporta provimento.
Com efeito, o contrato, nos termos expressos da
cláusula 17.3 do contrato (Condições Especiais da Apólice de Seguro
Habitacional), prevê a incidência da multa de 2% para cada decêndio na
hipótese de atraso no pagamento da indenização, sem prejuízo da aplicação
da correção monetária cabível.
Como se sabe, a multa é uma cláusula acessória do
contrato, portanto, sua sorte acompanha a da obrigação principal. No
presente caso, como foi reconhecido o inadimplemento da seguradora e o
dever de indenizar, inevitavelmente deve ser reconhecida a incidência da
multa em favor do mutuário, limitada, porém, ao teto da indenização.
Nesse sentido já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“É válida a multa decendial pactuada para o atraso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 14/17
pagamento da indenização, limitada ao montante da obrigação
principal (CC/1916, Art. 920)” (REsp. 651.227 - SP - Rel.
HUMBERTO GOMES DE BARROS - 3a Turma - j.
01/09/2004 - in DJ 11/10/2004, p. 325).
Contudo, sobre a multa não incide juros de mora, como
já decidiu este E. Tribunal:
Agravo de Instrumento no 2220031-33.2017.8.26.0000 -
Ação
de
indenização.
Cumprimento
de
sentença

impugnação parcialmente acolhida. Inconformismo por parte
da exequente. Não acolhimento. Entendimento consolidado no
sentido de que a multa decendial prevista em apólice de seguro
habitacional, devida em função do atraso no pagamento da
indenização, está limitada ao valor da obrigação principal e
sobre ela não incide juros de mora, dada sua finalidade
precípua de penalizar a mora da seguradora, tudo nos termos
do artigo 412 do CC. Precedentes deste TJ/SP e do STJ.
Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido (TJSP -
Relator (a): PIVA RODRIGUES; 9a Câmara de Direito
Privado; j. em 24/04/2018).
Sobre o tema já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça:
AgInt no REsp no 1393789/SP - AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL.
MULTA DECENDIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 15/17
DECENDIAL QUE SE LIMITA AO VALOR DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SEM O ACRÉSCIMO DE
JUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. [...] 3. Segundo
a jurisprudência deste Superior Tribunal, a multa decendial
no seguro habitacional é devida, limitada ao valor da
obrigação principal, sem o acréscimo de juros, nos termos do
art. 412 do CC. 4. Acórdão recorrido proferido em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal.
Sumula 83/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
(STJ
-
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 06/06/2017)
grifamos.
Por tais razões, entendemos inexistir violação aos
artigos do Código Civil mencionados pela apelante.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, o
percentual de 15% fixado sobre o valor da condenação, atende aos critérios
estabelecidos no art. 85, §2o, incisos I, II, III e IV, do CPC/2015 e remunera
condignamente o trabalho realizado, ficando rejeitado, portanto, o pedido
de majoração para 20%.
Cabe ressaltar, finalmente, que conforme já pacificado
pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a entrada em vigor do
Código de Processo Civil de 2015, “o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 16/17
suficiente para proferir a decisão” (STJ Edcl no MS no 21.315/DF, 1a Seção, Rel.
Min. DIVA MALERBI desembargadora convocada do TRF 3a Região, j. em
08/06/2016).
Quanto
aos
honorários
sucumbenciais
recursais
estabelecidos no §11 do art. 85, do CPC, foi determinado pelo Enunciado
Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do
novo CPC”.
Considerando que no caso dos autos foi negado
provimento a ambos os recursos, os quais foram interpostos contra decisão
publicada após 18 de março de 2016 (fl. 1.425), ficam majorados em 5% os
honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, a título de
honorários de sucumbência recursal, totalizando 15% do valor atualizado da
condenação a serem pagos pela ré/apelante em favor do(s) patrono(s) da
autora/apelada e, por sua vez, fixo em 10% do valor atualizado da
condenação os honorários de sucumbência recursal a serem pagos pela
autora/apelante em favor do(s) patrono(s) da ré/apelada, nos termos do §11
do art. 85, do CPC.
Ante o exposto, meu voto nega provimento aos
recursos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000511-17.2017.8.26.0288 - Ituverava - VOTO No 23755 17/17